Tribunal: TJDFT
Processo: 0037577-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0037577-04.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: CBTI - INFORMATICA LTDA, MARIA ABADIA RIBEIRO DE ASSIS, ROSANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados pelo apelante no ID 21651150. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 43a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 25/11/2020, conforme certidão de ID 20942681. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator